Tribunal: TJMT
Processo: 0026691-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
JOSÉ EDUARDO PENA
AGRAVADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 26691/2021
Data de Julgamento: 15-07-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCAS E APREENSÕES E SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS; BUSCA E APREENSÃO SEM “FUNDADAS RAZÕES” E “MANDADO EM BRANCO” – PEDIDOS DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RESTITUIÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS E NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS – PREJUDICIAL – REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO – PREMISSA DO STJ – DECISÃO SUSPENSIVA TORNADA SEM EFEITO – JULGADOS DO TJDFT E TJRS – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL – MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA - FALSA CONCORRÊNCIA E FRAUDE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – MATÉRIA AFETA A PERSECUÇÃO PENAL - “MANDADO EM BRANCO” – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREMISSA DO STJ - ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO.
A licitação, como todo procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por razões de interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 (STJ, REsp no 1228849/MA).
A revogação do procedimento licitatório pelo Poder Executivo Estadual torna sem efeito a decisão suspensiva do ato administrativo de classificação final das propostas dos agravantes, de modo que não persiste o interesse processual quanto à reforma/reconsideração do ato impugnado nesse ponto. (TJDFT, 20140110789544; TJRS, Agravo de Instrumento no 70079871604)
A decisão impugnada está embasada em elementos de convicção produzidos no curso do procedimento investigatório [declarações de funcionários, ex-funcionários, sócios, ex-sócios das empresas envolvidas, assessores parlamentares e dos investigados; interceptações telefônicas telemáticas (emails), buscas e apreensões domiciliares, análises de dados bancários e fiscais obtidos a partir de autorização judicial, dentre outras diligências], que apontaram ser o agravante responsável pelo pagamento de propinas e fraudes ao procedimento licitatório visando obstar a implantação do novo Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso.
A assertiva do agravante, no sentido de que “não há vinculação alguma entre as empresas”, somente pode ser aferida após conclusões das investigações ou mesmo no curso da persecução penal, sobretudo quando estiver dissociada de qualquer elemento de prova.
Afigura-se desnecessário que a “manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal” (STJ, AgRg no HC no 524.581/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi).
O e. Tribunal Pleno, na primeira fase da “Operação Rota Final”, conheceu a imprescindibilidade da medida de busca e apreensão para elucidação dos fatos criminosos em apuração no respectivo inquérito policial (TJMT, AgRg N.U 0040258-45.2018.8.11.0000).

AGRAVANTE(S):
JOSÉ EDUARDO PENA
AGRAVADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Turma:
Agravo Interno interposto por JOSÉ EDUARDO PENA contra decisão interlocutória, proferida nos autos de Medida Cautelar no 48350/2020, na qual foram deferidas buscas e apreensões nas sedes de empresas e suspendido o ato administrativo de classificação final da Proposta Comercial da Concorrência Pública no 002/2019, objeto do Processo no 114734/2012, publicada no Diário Oficial no 27.780 de 26 de junho de 2020, especificamente quanto ao MIT 3, lotes I e II, MIT 4, lote I , MIT 7, lote I e MIT 8, lotes I e II , bem como das fases subsequentes do procedimento licitatório quanto a esses mesmos MIT/lotes.
A agravante sustenta que: 1) “não há vinculação alguma entre as empresas a caracterizar eventual grupo econômico, muito menos burla no processo licitatório”; 2) a busca e apreensão teria sido determinada sem “fundadas razões”; 3) “o mandado executado não explicita o que poderia ser buscado e apreendido, parecendo, inclusive, um cheque em branco”.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento “para determinar o prosseguimento do processo licitatório, a restituição de tudo que foi a apreendido, assim como tornar sem efeito tudo que da busca e apreensão derivar” (fls. 2/30), com documentos (fls. 31/32).
O NACO Criminal opina pelo desprovimento do recurso (fls. 305/311v).
É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
O agravante JOSÉ EDUARDO PENA se insurge quanto à suspensão do ato administrativo de classificação final da Proposta Comercial da Concorrência Pública no 002/2019, objeto do Processo no 114734/2012, publicada no Diário Oficial no 27.780 de 26 de junho de 2020, especificamente quanto ao MIT 3, lotes I e II, MIT 4, lote I , MIT 7, lote I e MIT 8, lotes I e II , bem como das fases subsequentes do procedimento licitatório quanto a esses mesmos MIT/lotes.
Todavia, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA –, revogou parcialmente o processo licitatório de concessão do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso, “de modo a garantir a transparência em todo o processo de concessão dos Mercados Intermunicipais de Transporte de Passageiros”, em atendimento a parecer da i. PGE, assim sintetizado:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. STCRIP. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019. SUSPENSÃO JUDICIAL DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE LICITAÇÃO E PÚBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL, DESDE QUE A AUTORIDADE COMPETENTE DECIDA, DISCRICIONARIAMENTE, COM BASE NOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, DE FORMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, OBSERVADAS AS CONSIDERAÇÕES DO PRESENTE PARECER E DAS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTUDUAL.” (Processo 111201-/2021 – Procuradora do Estado Ana Grazielle Gomes Lima de Menezes – 28.3.2021)
Conforme se extrai do Aviso de Revogação de Licitação, publicado no Diário Oficial no 28.015, publicado em 10.6.2021, o Secretário de Infraestrutura e Logística Marcelo de Oliveira e Silva revogou “parcialmente a Concorrência Pública 02/2019, suprimindo os mercados e lotes atingidos pela decisão judicial exarada pelo Desembargador Marcos Machado referentes aos MIT 03-I e II, MIT 04 - I, MIT 07- I e MIT 08- I e II”).
A licitação, como todo procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por razões de interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 (STJ, REsp no 1228849/MA – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 9.9.2011).
A revogação do procedimento licitatório pelo Poder Executivo Estadual torna sem efeito a decisão suspensiva do ato administrativo de classificação final das propostas dos agravantes, de modo que não persiste o interesse processual quanto à reforma/reconsideração do ato impugnado.
Em situações semelhantes, o e. TJDFT e o e. TJRS assim decidiram:
“A revogação da licitação pela Administração Pública ocasiona a perda superveniente do objeto da ação judicial em que se discute a habilitação do autor no certame.” (TJDFT 20140110789544 – Relator: Des. Hector Valverde Santanna – 7.6.2016)
“Revogada a licitação por questões de interesse público, há perda do objeto do recurso.” (Agravo de Instrumento no 70079871604 - Relator: Des. Marco Aurélio Heinz – 4.4.2019)
Nesse quadro, o recurso encontra-se prejudicado quanto à suspensão cautelar do procedimento licitatório.
Com essas considerações, julga-se PREJUDICADO o presente agravo interno quanto à decisão suspensiva do procedimento licitatório, delimitando o objeto do recurso à insurgência relativa à medida cautelar de busca e apreensão.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
Presente o interesse recursal do agravante JOSÉ EDUARDO PENA quanto à legalidade da busca domiciliar, passa-se análise da matéria.
A decisão impugnada está embasada em elementos de convicção produzidos no curso do procedimento investigatório [declarações de funcionários, ex-funcionários, sócios, ex-sócios das empresas envolvidas, assessores parlamentares e dos investigados; interceptações telefônicas telemáticas (emails), buscas e apreensões domiciliares, análises de dados bancários e fiscais obtidos a partir de autorização judicial, dentre outras diligências], que apontaram ser o agravante JOSÉ EDUARDO PENA [proprietário da empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA. e “à frente do controle operacional das empresas VIAÇÃO ARAÉS e RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO”] responsável pelo pagamento de propinas e fraudes ao procedimento licitatório visando obstar a implantação do novo Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso.
A conduta imputada ao agravante JOSÉ EDUARDO PENA e as atividades ilícitas perpetradas pela associação criminosa resultaram delimitadas, com fundamentos fáticos-jurídicos que merecem reprodução, in verbis:
“A organização criminosa seria composta, ao menos, por 6 (seis) integrantes, quais sejam: EDER AUGUSTO PINHEIRO [“empresário que no início da investigação era o responsável por 70% da frota em operação em nosso Estado, inclusive, na condição de sócio oculto de diversas empresas de transporte, que de fato compõem o GRUPO VERDE TRANSPORTES”], MAX WILLIAN DE BARROS LIMA [diretor administrativo do GRUPO VERDE, suposto “testa de ferro” “responsável pela intermediação de negócios espúrios com os agentes públicos e políticos” e titular do Conselho Fiscal do SETROMAT], JULIO CESAR SALES DE LIMA [“atual Presidente do Sindicato, cargo que ocupa desde 2007” e responsável pela defesa dos interesses do grupo empresarial de EDER AUGUSTO PINHEIRO], WAGNER AVILA DO NASCIMENTO [exerce as funções de gerente operacional do GRUPO VERDE e seria responsável pela execução de ações “planejadas por seus cúmplices, visando impedir a implantação no novo STCRIP/MT e dificultar a prestação de serviços por parte da empresa NOVO HORIZONTE , com o fim de afugentar qualquer outra empresa que se aventurasse a participar do processo licitatório”], ADRIANO MEDEIROS BARBOSA [“atua na organização criminosa como uma “carta sem ter uma área de atuação definida e pela qual seja responsável exclusivo”] e JOSÉ EDUARDO PENA [“atual proprietário e administrador da empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA”, responsável pelo pagamento de vantagens indevidas e sonegação fiscal].
Dentre as atividades ilícitas praticadas pelo grupo criminoso e outros envolvidos com suas práticas ilícitas, destacam-se: 1) a utilização do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros de Mato Grosso - SETROMAT - para dissimular medidas administrativas e judiciais contra o processo licitatório e a implantação no novo STCRIP/MT, “emprestando lhe a aparência de providência legítima do segmento empresarial que representa”; 2) estabelecimento de um “verdadeiro poder paralelo” para neutralizar as ações reguladoras da AGER/MT, “implantando e difundindo sistemática de sonegação de tributos estaduais”; e 3) pagamento de vantagem indevida, “exteriorizada por meios diversos, desde a entrega graciosa de passagens de transporte rodoviário para correligionários e/ou parentes dos envolvidos, oferta de empréstimos de casa de veraneio e avião particular, bem como, entrega de veículo e valores em espécie, aliciou servidores e agentes públicos para que colocassem os cargos a serviço dos seus objetivos criminosos”; 4) interferência no curso do procedimento licitatório, por meio de pagamento de vantagem indevidas, utilização de empresas de “fachadas” e pertencentes ao mesmo grupo criminoso; 5) “compra” do Decreto no 2.499/2014, que validava as concessões precárias vigentes até o ano de 31.12.2031, pelo valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
As ramificações do grupo criminoso teriam alcançado deputados estaduais e servidores públicos da AGER e TCE/MT, visto que a fraude ao procedimento licitatório foi efetivada pelo cooptação de agentes políticos/públicos por meio de pagamentos de propinas, que chegaram a totalizar valores superiores a R$4.412.876,58 (quatro milhões, quatrocentos e doze mil, oitocentos e setenta e seis reais, e cinquenta e oito centavos).
A partir da individualização das condutas dos integrantes da organização criminosa e dos envolvidos, verifica-se no contexto do Inquérito Policial 115154 [totalizando entre volumes e anexos 45 – quarenta e cinco – volumes] que:
- o investigado JOSÉ EDUARDO PENA [proprietário da empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA. e “à frente do controle operacional das empresas VIAÇÃO ARAÉS e RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO”] teria buscado, por meio de pagamento de propinas e fraudes ao procedimento licitatório, obstar a implantação do novo Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso;
- as empresas “VIAÇÃO ARAÉS” e “RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO”, embora constituídas por terceiras pessoas, integrariam a mesma estrutura física e operacional da sua empresa “VIAÇÃO XAVANTE”, mas participariam da Concorrência no 02/2019 SINFRA, em mais de um Mercado (MIT) e lotes da região leste do Estado, simulando uma falsa concorrência e fraudando o procedimento quanto à melhor proposta;
- as referidas empresas [“VIAÇÃO ARAÉS” e “RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO”] não se encontram situadas nos endereços indicados em seu contrato social e seriam efetivamente administradas pelo investigado JOSÉ EDUARDO PENA;
[...]
A estrutura da organização criminosa, os valores monetários aplicados nas tratativas ilícitas, a dinâmica dos fatos delituosos e as condutas ilícitas individualizadas até o momento constituem fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) para o deferimento de buscas e apreensões, sopesadas a necessidade de se obter outros elementos de convicção aptos a demonstrar o grau de envolvimento dos investigados nos delitos em apuração [organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e fraude à licitação] ou mesmo descartar/confirmar as conclusões preliminares no procedimento persecutório.
A permanência e estabilidade do grupo criminoso e a perpetuação de condutas ilícitas voltadas à fraude de procedimento licitatório em curso também revelam a contemporaneidade e urgência da medida para o levantamento de provas que permitam sua desarticulação e identificação de todos os envolvidos (CPP, art. 240, § 1o, ‘a’, ‘c’, ‘e’ e ‘h’).
[...]
O c. STF assentou entendimento no sentido de se reconhecer a legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial (RHC 117039/SP – Relatora: Min.a Rosa Weber – 18.12.2013).
[...] Em seu turno, a extração de dados e conversas registradas, por meio de whatsapp e outros aplicativos de aparelhos celulares, justifica-se principalmente ao considerar possível atuação em forma de organização criminosa e os contatos entre os articuladores das fraudes, estabelecidos por meio de mensagens eletrônicas, revelados na primeira fase da investigação.
A proteção individual ou pessoal aos titulares do acesso aos conteúdos, mídias e fotos, armazenados nos aparelhos eletrônicos e celulares, deve ser elidido para permitir análise e extração de informações contidas, que interessam à elucidação dos fatos criminosos.
Aplicável orientação do c. STJ:
“2. A Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, em seu art. 7o, assegura aos usuários os direitos para o uso da internet no Brasil, entre eles, o da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, do sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, bem como de suas comunicações privadas armazenadas.
3. Com o avanço tecnológico, o aparelho celular deixou de ser apenas um instrumento de comunicação interpessoal. Hoje, é possível ter acesso a diversas funções, entre elas, a verificação de mensagens escritas ou audível, de correspondência eletrônica, e de outros aplicativos que possibilitam a comunicação por meio de troca de dados de forma similar à telefonia convencional.
4. A quebra do sigilo do correio eletrônico somente pode ser decretada, elidindo a proteção ao direito, diante dos requisitos próprios de cautelaridade que a justifiquem idoneamente, desaguando em um quadro de imprescindibilidade da providência. (HC 315.220/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 09/10/2015).
5. Por se encontrar em situação similar às conversas mantidas por e-mail, cujo acesso exige prévia ordem judicial, a obtenção de conversas mantidas por redes sociais, tais como o whatsapp, sem a devida autorização judicial, revela-se ilegal.
6. Hipótese que foi deferido judicialmente na busca e apreensão o acesso aos dados contidos no aparelho celular, inexistindo, destarte, a alegada inobservância dos preceitos de estatura constitucional que conferem tutela à intimidade e à vida privada.
7. Não se olvida, outrossim, que a ponderação de valores constitucionalmente protegidos é o trajeto delineado na deflagração de procedimentos penais, porquanto, como instrumento de controle social, o Direito Penal e, por consequência, o Direito Processual Penal, reforçam garantias constitucionais de inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
8. No caso, a autorização judicial prévia de acesso aos dados do aparelho celular apreendido não fere, porquanto observados os ditames do devido processo legal, preceitos relativos à vida privada e à intimidade, não restando configurado o alegado constrangimento ilegal.” (STJ, RHC 101.929/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.6.2019)
Nesse quadro, reconhece-se a necessidade/adequação da medida cautelar postulada [busca e apreensão] pelas autoridades que investigam os fatos, dada sua índole exploratória, para se examinar, averiguar e perscrutar as atividades empresariais sob suspeita de fraudes e corrupções, nas sedes das empresas “VIAÇÃO XAVANTE LTDA”, “RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA”, “VIAÇÃO ARAÉS LTDA” e AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA, em concurso, de algum modo, com os investigados ANDRIGO GASPAR WIEGERT, GLAUCIANE VARGAS WIEGERT, ADRIANO MEDEIROS BARBOSA e LUIS ARNALDO FARIA DE MELLO, visando as cotejar documentos, anotações ou conteúdos de textos ou vozes constantes dos aparelhos eletrônicos.”
Dito isso, vejamos.
As empresas “VIAÇÃO ARAÉS” e “RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO”, embora constituídas por terceiras pessoas, integrariam a mesma estrutura física e operacional da sua empresa “VIAÇÃO XAVANTE”, mas participariam da Concorrência no 02/2019 SINFRA, em mais de um Mercado (MIT) e lotes da região leste do Estado, simulando uma falsa concorrência e fraudando o procedimento quanto à melhor proposta; bem como que as referidas empresas [“VIAÇÃO ARAÉS” e “RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO”] não se encontram situadas nos endereços indicados em seu contrato social e seriam efetivamente administradas pelo agravante JOSÉ EDUARDO PENA.
A assertiva do agravante, no sentido de que “não há vinculação alguma entre as empresas”, somente pode ser aferida após conclusões das investigações ou mesmo no curso da persecução penal.
No tocante à alegação de “mandado em branco”, extrai-se do ato impugnado que o pedido formulado pelo NACO/GAECO possuía objeto certo e determinado, com indicação das pessoas físicas e jurídicas alvos, dos endereços residenciais/comerciais e referência às provas que serão buscadas no cumprimento da diligência.
Na decisão, também foi consignado, expressamente, a finalidade da medida cautelar e os materiais, a serem apreendidos, nas sedes das empresas da propriedade do agravante, quais sejam:
“1) sede da Empresa “VIAÇÃO XAVANTE LTDA”, inscrita no CNPJ no 03.143.942.0001/62, situada à rua dos Bororos, n° 342, bairro São Benedito, Barra do Garças/MT (em todas as dependências da empresa, tais como Central Administrativa, garagem dos ônibus, escritórios, almoxarifado), com a finalidade de apreender documentos, papéis, anotações, agendas, notebooks, laptops, CPUs, nos quais existam dados de interesse ao objeto da investigação;
2) sede da Empresa “RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA”, inscrita no CNPJ no 36.909.380/00001-29, situada à rua dos Bororos, n° 342, bairro São Benedito e rua dos Bororos, no 309, Quadra 61, Lote 09, bairro Setor Sul II, ambos em Barra do Garças/MT (em todas as dependências da empresa, tais como Central Administrativa, garagem dos ônibus, escritórios, almoxarifado), com a finalidade de apreender documentos, papéis, anotações, agendas, notebooks, laptops, CPUs, nos quais existam dados de interesse ao objeto da investigação;
3) sede da empresa “VIAÇÃO ARAÉS LTDA”, inscrita no CNPJ no 03.515.370/0001-50, situada à rua dos Bororos, n° 342, bairro São Benedito, Barra do Garças/MT (em todas as dependências da empresa, tais como Central Administrativa, garagem dos ônibus, escritórios, almoxarifado), com a finalidade de apreender documentos, papéis, anotações, agendas, notebooks, laptops, CPUs, nos quais existam dados de interesse ao objeto da investigação”.
Frise-se, ainda, que afigura-se desnecessário que a “manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal” (STJ, AgRg no HC no 524.581/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi – 13.2.2020).
Por efeito, não se visualizam as ilegalidades apontadas.
Enfim, destaca-se que o e. Tribunal Pleno, na primeira fase da “Operação Rota Final”, conheceu a imprescindibilidade da medida de busca e apreensão para elucidação dos fatos criminosos em apuração no respectivo inquérito policial, nos termos da seguinte EMENTA:
“O deferimento da medida cautelar de busca e apreensão encontra fundamento nas provas até então produzidas, bem assim, na necessidade do aprofundamento das investigações, de maneira que imprescindível a medida. Ausente fundamentos suficientes para modificação da decisão agravada.” (AgRg N.U 0040258-45.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – 20.9.2018)
Sob essa ótica, impõe-se preservar a decisão agravada.
Com essas considerações, recurso conhecido em parte, mas DESPROVIDO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (1o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (3o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5o Vogal), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (7o Vogal - convocado) e DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO AGRAVO REGIMENTAL, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Ausente justificadamente o Desembargador Juvenal Pereira da Silva.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO
RELATOR